Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016115-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LINDORGELES SILVA DE FARIA - CPF: 128.320.026-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO DA APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL E DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa Selic, mantendo, contudo, a validade da Certidão de Dívida Ativa quanto ao débito principal de ICMS, em razão da inconsistência documental relacionada ao número do CNPJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da centralização fiscal da apuração e do recolhimento do ICMS, prevista nos arts. 905 e seguintes do Decreto Estadual nº 2.212/2014 (RICMS/MT), bem como se tal argumento justifica a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reconhecer a extinção do crédito tributário ou viabilizar a produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegada centralização da apuração e do recolhimento do ICMS, nos moldes do art. 905 do RICMS/MT, depende de requerimento formal da empresa e de autorização expressa da autoridade fazendária, o que não restou comprovado pela embargante.

5. A matéria relativa à suposta centralização fiscal foi suscitada apenas em sede de embargos, inexistindo omissão no acórdão recorrido.

6. Inviável, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, haja vista a ausência de erro material ou omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de análise, no acórdão, de argumento não deduzido oportunamente pelas partes, sendo incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 2.212/2014 (RICMS/MT), art. 905.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.836.423/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.4.2022; TJ/MT, EDcl 1009985-80.2023.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.3.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
apontando suposta omissão no acórdão desta Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão decorrente de erro na análise fática, ao concluir que os documentos apresentados conteriam inconsistências, em razão da divergência entre o número do CNPJ constante nos documentos e aquele inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta que o pagamento foi realizado pela filial inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0027-00, em relação à Certidão de Dívida Ativa emitida em nome de outra filial da mesma empresa, inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0260-48, em razão da centralização da apuração e do recolhimento do ICMS, procedimento rotineiro e expressamente autorizado pela legislação estadual vigente.

Assevera que a integralidade do ICMS devido no período foi recolhida pela filial de CNPJ nº 02.558.157/0027-00, responsável pela centralização fiscal das obrigações tributárias da empresa no Estado de Mato Grosso.

Destaca, ainda, que tal prática encontra respaldo no regime jurídico estabelecido nos artigos 905 e seguintes do Decreto Estadual nº 2.212/2014 (Regulamento do ICMS – RICMS/MT), que disciplina a matéria.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada no acórdão e determinado o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a realização da perícia contábil requerida.

Subsidiariamente, requer o provimento dos embargos à execução fiscal, com o reconhecimento do recolhimento integral do ICMS exigido, a consequente extinção da execução fiscal apensada e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 275463857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Em resumo, o embargante alega haver omissão na decisão embargada quanto à centralização fiscal da apuração e do recolhimento do ICMS, previstos nos arts. 905 e seguintes do RICMS/MT, que justificaria a aparente divergência documental.

No entanto, as teses apresentadas não são passíveis de acolhimento, por carecerem de amparo legal e comprovação fática nos autos.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a ora Embargante ajuizou a presente demanda pleiteando a inaplicabilidade da Resolução nº 07/2008-SARP em seu desfavor, bem como a declaração de nulidade dos créditos tributários formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito (TAD).

Todavia, ante o entendimento pela legalidade dos atos administrativos praticados, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autuais.

Em sede de apelação, a contribuinte sustentou que “
os valores de principal, a título de ICMS, devem ser extintos, uma vez que já foram devidamente recolhidos dentro da apuração mensal da empresa, sendo que a manutenção da cobrança configurará bis in idem
”.

A decisão recorrida acolheu parcialmente o recurso, limitando-se a restringir os índices de correção monetária e os juros de mora à variação da Taxa Selic. Quanto ao débito principal, verificou-se discrepância entre o CNPJ constante da documentação apresentada e o registrado na Certidão de Dívida Ativa, o que obstaculizou o reconhecimento da quitação do crédito tributário.

Em seus aclaratórios, a embargante alega omissão na análise dos elementos fáticos pertinentes à centralização fiscal da apuração e do recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 905 e seguintes do RICMS/MT. Argumenta, outrossim, que eventual inconsistência documental não é apta a impedir a produção de prova pericial contábil ou o reconhecimento do adimplemento da obrigação tributária.

No caso, cumpre transcrever o teor do art. 905 do Decreto Estadual n. 2.212, de 20 de março de 2014 (RICMS/MT):

Art. 905. Mediante requerimento da empresa interessada, o Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e o Superintendente de Informações da Receita Pública poderão autorizar a centralização da apuração e do recolhimento do imposto, observado o disposto nos artigos 906 a 914.

Observa-se, portanto, que, embora a legislação estadual admita a centralização da apuração e do recolhimento do ICMS, tal medida está condicionada à autorização expressa da autoridade fazendária competente, mediante requerimento formal da empresa interessada.

Todavia, da análise dos autos, constata-se a ausência de qualquer manifestação prévia da embargante quanto à alegada centralização fiscal, bem como a inexistência de comprovação de requerimento específico ou da correspondente autorização emitida pelo Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e pelo Superintendente de Informações da Receita Pública.

Desse modo, o acórdão não se omitiu quanto ao exame do argumento relativo à centralização da apuração e do recolhimento do tributo, nos termos do art. 905 do Decreto Estadual n. 2.212/2014.

Isso porque a questão da centralização da apuração e do recolhimento do tributo apenas foi levantada nos presentes embargos de declaração, sem que a tese fosse suscitada em momento processual anterior.

Ainda assim, observa-se que a embargante não comprovou a existência de autorização válida que respaldasse a adoção do referido procedimento.

Ante o exposto,
rejeito

os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025